Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-12.2017.8.11.0018
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001045-12.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 065.145.421-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRETENSA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO AO JUÍZO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3º, DO CPC –
APELO DESPROVIDO.

1. Em relação ao crime de desacato, a
Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que o tipo penal está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana
de
Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional
(HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, Julgado em 24/5/2017, Dje 30/6/2017).

2. Descabida a absolvição quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações dos agentes policiais aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciando o cometimento dos delitos de desacato e desobediência pelo apelante.

3. Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tharles Ramos dos Santos Silva
em face da sentença em que restou condenado a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal.

A Defesa almeja a absolvição do réu de ambas as imputações, aduzindo, quanto ao crime de desacato, a incompatibilidade do tipo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, e, quanto ao crime de desobediência, a insuficiência de provas a embasar o decreto condenatório. Em viés subsidiário, requer a isenção das custas processuais, sob o fundamento de que o acusado é hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Tharles Ramos dos Santos Silva
foi denunciado e condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro de 2017, por volta de 18h, em vias públicas do Bairro Jardim Boa Vista, em Juara/MT, desacatou os policiais militares
Esdra Gideão de Almeida
e
Marcio César de Souza
, além de desobedecer
à ordem legal proferida por eles, no exercício de suas funções.

Narra-se que
“(...) a polícia militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo circulava em uma bicicleta, reiteradas vezes pelas ruas do Bairro Jardim Boa Vista, em atitude suspeita. Fato contínuo, após realizar rondas pelo local, os milicianos abordaram o imputado, o qual carregava uma mochila preta contendo vários CD’s e DVD’s, dos quais não sabia explicar a origem”
(id. 23680492).

Consta que
“em razão disso, o denunciado alterou-se, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Ainda, passou a proferir palavras de baixo calão contra os milicianos, como ‘vai tomar no cu, seus safados’. Diante disso, foi solicitado que entrasse na viatura, e em meio à recusa, novamente foi necessário o uso da força moderada para detê-lo (...)”
(id. 23680492).

Consoante relatado, a Defesa almeja a absolvição do réu de ambas as imputações, aduzindo, quanto ao crime de desacato, a incompatibilidade do tipo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, e, quanto ao crime de desobediência, a insuficiência de provas a embasar o decreto condenatório.

A pretensão absolutória não é legítima.

Em relação ao crime de desacato, registre-se que a Terceira Seção,
órgão responsável pelo julgamento dos feitos
criminais do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que
o tipo penal está em perfeita harmonia com
o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana
de
Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o Direito
à
Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional
(HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. Julgado em 24/5/2017. Dje 30/6/2017).

De mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua Segunda Turma, realizou o controle de constitucionalidade e de convencionalidade do referido tipo de injusto, estabelecendo a sua compatibilidade com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica (STF. Segunda Turma. HC 141.949/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 13.03.2018).

Verifica-se, portanto, que o debate se encontra superado em face do entendimento jurisprudencial em questão, o que afasta, portanto, o apelo por absolvição.

Por sua vez, no tocante a insuficiência de provas aduzida pela defesa, destaca-se que
materialidade
e a autoria dos delitos de desacato e desobediência encontram-se comprovadas, a teor do boletim de ocorrência (id. 23680494) e das declarações colhidas em ambas as etapas procedimentais.

Ao ser ouvido em sede inquisitiva, o policial militar
Esdra Gideão de Almeida
relatou que
“(...) recebeu denúncias de que um indivíduo circulava de bicicleta repetidas vezes por ruas do bairro Jardim Boa Vista, nesta cidade. Que em atendimento a denúncia, juntamente com outro colega, realizou rondas pelo referido bairro quando em dado momento avistou um homem próximo ao “Estádio Zé Paraná”, com as mesmas características informadas pelo denunciante. Que diz ter efetuado a abordagem no mais tarde identificado pelo nome Tharles Ramos dos Santos Silva, o qual portava uma mochila de cor preta contendo no interior dela vários CD’s e DVD’s. Que ao solicitar os documentos de identificação a Thales ele se alterou e se recusou a colaborar com a guarnição, tendo sido necessário o uso moderado da força para conte-lo. Que em dado momento Tharles dirigiu as seguintes palavras a si e seu colega: ‘vai tomar no cú seus safados’. Que diz ter solicitado a Tharles que entrasse na viatura policial e novamente ele recusou-se, momento em que tiveram que utilizar de força moderada para detê-lo (...)
” (id. 23680497, p. 01).

No mesmo sentido, têm-se as declarações na fase inquisitorial do Policial Militar
Marcio César de Souza
(id. 23680497, p. 02).

Em juízo, os policiais militares
Esdra Gideão de Almeida
e
Marcio César de Souza
foram ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e ratificaram suas declarações anteriores.

De outro lado, o apelante
Tharles Ramos dos Santos Silva
, ao ser inquirido em sede policial, relatou que foi abordado por policiais militares quando conduzia sua bicicleta e foi indagado sobre a procedência de 34 (trinta e quatro) CD’s e DVD’s que carregava consigo. Declarou não ter gostado da maneira como foi realizada a abordagem policial, uma vez que não estava fazendo nada de errado. Ainda, contou que se recusou a entrar na viatura policial da primeira vez, mas acatou a ordem da segunda vez, tendo negado o fato de ter resistido a sua detenção. Em relação aos DVD’s e CD’s que estavam em sua posse, alegou ter adquirido de um indivíduo chamado “Nego André” para assistir e vender posteriormente (id. 23680495, p. 01).

Por ocasião de seu interrogatório em juízo, o réu negou a prática de todos os fatos.

Nesse contexto, extrai-se que as declarações judiciais dos policiais militares que atuaram na diligência, em estrita consonância com o antes relatado em sede inquisitiva, evidenciam que o apelante, proferindo palavras ofensivas, desacatou os agentes de segurança pública no exercício da função e desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos.

Ainda, merece registro que, a teor do enunciado n. 8 da TCCR deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, razão por que não procede, na hipótese, a alegação da insuficiência do testemunho dos agentes públicos.

Assim, o conjunto probatório revela-se hábil para o juízo condenatório em relação a todos os delitos.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, a cobrança daquele que faz jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ainda, inadmissível o pedido de isenção de custas, uma vez que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020